Tribunal: TJDFT
Processo: 0734196-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734196-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR RECORRIDO: ANDREIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. TABELA DA OAB/DF. PARÂMETRO RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença, em virtude da rejeição dos embargos de declaração, quando os recorrentes pretendem, em sede de declaratórios, a modificação do julgado, não sendo este recurso, de fundamentação vinculada, a via própria para tal desiderato, sendo certo, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões levantadas pela parte, especialmente quando incapazes de infirmar a conclusão que adotou. 2. É cediço que são devidos os honorários advocatícios contratados de forma verbal, desde que, do conjunto fático probatório disposto nos autos, se possa aquilatar o trabalho prestado, bem como o ajuste informal realizado entre as partes, cabendo, na ausência de convenção acerca do valor, o arbitramento judicial da verba honorária, na forma do § 2o do art. 22 da Lei n. 8.906/94. 3. Se não houve celebração de contrato escrito ou qualquer prova com relação ao valor dos honorários contratuais que foram acordados pelas partes, é possível, como o fez o Magistrado sentenciante, a utilização dos parâmetros estabelecidos na tabela de honorários da OAB/DF. 4. Consoante entendimento jurisprudencial, o resultado do processo não deve ser parâmetro para o arbitramento dos honorários pelo Juiz quando não convencionados entre as partes, sendo o proveito econômico obtido relevante apenas para a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. 5. Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação aos artigos 22, §2o, da Lei 8.906/1994; e 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, impugnando o valor fixado a título de honorários advocatícios contratuais. Sustenta que a quantia arbitrada não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 22, §2o, da Lei 8.906/1994; e 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e rever o valor fixado, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. 2. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULANTE. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que tange à suposta negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação, é preciso deixar claro que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição, erro material ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. 2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incide, no ponto, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010